Tribunal: TJDFT
Processo: 0736034-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que deferiu penhora parcial da remuneração da agravante. Na mesma data de protocolo do recurso, a agravante igualmente protocolou impugnação à penhora e que se encontra pendente de julgamento pelo juízo de origem. Ante vício formal que impeça o conhecimento do recurso, na forma do art. 10o, do Código de Processo Civil, faculto à agravante manifestar-se em 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de agosto de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403